Tribunal: TJMT
Processo: 1031523-89.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1031523-89.2021.8.11.0003

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

Relator:
Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIS GONZAGA SANTOS MARQUES - CPF: 877.398.443-49 (APELADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), FLAVIO JOSE PENSO JUNIOR EIRELI - CNPJ: 01.836.999/0001-76 (APELANTE), DANIEL DIAS PIO - CPF: 057.490.531-64 (ADVOGADO), ARIONALDO MADEIRA COSTA - CPF: 961.656.853-15 (ADVOGADO), DANIEL DIAS PIO - CPF: 057.490.531-64 (ADVOGADO), FLAVIO JOSE PENSO JUNIOR EIRELI - CNPJ: 01.836.999/0001-76 (APELADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), LUIS GONZAGA SANTOS MARQUES - CPF: 877.398.443-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS DESPROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - CONTRATO FIRMADO MEDIANTE FRAUDE –ASSINATURA DIVERGENTE – PERCEPTÍVEL A OLHO NU – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - DÉBITO INEXISTENTE – NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DO DANO MORAL – ADEQUADO O VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA – MAJORAÇÃO REJEITADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I - Observa-se a olho nu que a assinatura constante no suposto ajuste é nitidamente diversa daquela constante no documento de identidade, circunstância que demonstra ter havido contratação com terceiro mediante fraude. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e os descontos realizados no benefício é considerado ilegal. (TJMT, RAC 1026385-44.2021.8.11.0003, relatora: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, julgado em 19/07/2022).

II - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor do dano moral arbitrado na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não deve ser majorado.

III - Nos termos do art. 85, § 11º majora-se os honorários advocatícios fixados na origem de 15% para 20%, sobre o proveito econômico.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBATIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

EGRÉGIA CÂMARA.

Tratar-se de duplo Recurso de Apelação interpostos por ambas as parte contra sentença na Ação Declaratória de Negativação Indevida c/c Indenização de Danos Morais, nº 1031523-89.2021.8.11.0003, da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, ajuizado por LUIS GONZAGA SANTOS MARQUES em desfavor de FLAVIO JOSE PENSO JUNIOR EIRELI.

Na origem, a parte autora afirmou que mesmo sem manter relação contratual com a empresa requerida, teve o seu nome incluso no rol de maus pagadores.

Requereu a declaração da inexistência do débito.

Requereu a exclusão do seu nome dos órgãos restritivos.

Requereu a condenação da empresa requerida ao pagamento de danos morais.

A tutela liminar foi deferida para excluir o nome da parte autora dos órgãos restritivos.

Apresentada contestação, a empresa requerida juntou aos autos o contrato de prestação de serviço, razão pela qual pleiteou improcedência da ação.

Após analise dos autos, o Juiz de piso entendendo que a assinatura do contrato é visualmente distinta da assinatura da parte requerente, julgou a ação improcedente, da seguinte forma:

"A requerida, por sua vez, apresentou defesa, na qual alegou, em suma, a regularidade da contratação. De modo a corroborar suas alegações, juntou documentos e fez referência ao contrato que o próprio autor trouxe com a petição inicial.

Contudo, da análise do contrato supostamente assinado pela parte requerente, nota-se que a assinatura no pacto é visivelmente diferente das assinaturas lançadas nos documentos pessoais do autor, restando clara a fraude na assinatura, dispensando-se a realização de perícia para tal constatação.

(...)

Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido exordial para DECLARAR a nulidade do débito objeto da lide e a ilegalidade da negativação do nome do autor; e CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$ 5.000,00 atualizados nos termos desta decisão.

Confirmo a liminar antes deferida.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte autora, em observância ao disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC.

Com o trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as formalidades, procedendo às anotações de estilo, arquivem-se os autos."

Insatisfeitos com a sentença de piso, ambas as parte apresentaram Recurso de Apelação:

Primeiro Recurso
, apresentado por LUIZ GONZAGA SANTOS MARQUES, aduzindo que; (i) o valor arbitrado na sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é irrisório, e desproporcional aos danos sofridos; (ii) requer a majoração do valor referente à condenação em danos morais para R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais).

Segundo Recurso,
apresentado por FLAVIO JOSE PENSO JUNIOR – EPP aduzido que; (i) que a assinatura é igual aos documentos juntados na inicial; (ii) que em consulta ao site do TJMT, verificou que a parte autora possui vários processos onde indica endereços diversos; (iii) aduziu que não se aplica danos morais ao presente caso; (iv) por fim, requer a reforma da sentença, e a condenação da parte autora em litigância de má fé.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

É o relatório.

V O T O (RELATOR)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

EGRÉGIA CÂMARA.

Tratar-se de duplo Recurso de Apelação interpostos por ambas as parte contra sentença na Ação Declaratória de Negativação Indevida c/c Indenização de Danos Morais, nº 1031523-89.2021.8.11.0003, da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, ajuizado por LUIS GONZAGA SANTOS MARQUES em desfavor de FLAVIO JOSE PENSO JUNIOR EIRELI.

O cerne da questão consiste em saber a assinatura exposta no contrato de prestação de serviço é, ou na para autora, bem como se o valor atribuído a titulo de danos morais é adequado.

Pois bem.

Verifico que a empresa FLAVIO JOSE PENSO JUNIOR EIRELI., não demonstrou efetivamente que LUIS GONZAGA SANTOS MARQUES assinou o contrato de prestação de serviço.

A assinatura do contrato trazido pela empresa requerida é visualmente divergente da assinatura da parte autora, em todos os documentos colacionados aos autos.

Dessa forma, nos termos do art. 373, II do CPC, competia à empresa telefônica demonstrar a sua relação contratual com a parte autora, razão pela qual, entendo que a sentença de piso não merece reforma:

Nesse sentido colaciono a seguinte jurisprudência:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO MEDIANTE FRAUDE – ASSINATURA DIVERGENTE – PERCEPTÍVEL A OLHO NU – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Observa-se a olho nu que a assinatura constante no suposto ajuste é nitidamente diversa daquela constante no documento de identidade, circunstância que demonstra ter havido contratação com terceiro mediante fraude. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e os descontos realizados no benefício é considerado ilegal,
devendo ser restituído na forma simples. A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato de empréstimo realizado mediante fraude impõe o dever de indenizar. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. (TJMT, RAC 1026385-44.2021.8.11.0003, relatora: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, julgado em 19/07/2022).

Ademais, ao exercer sua atividade empresarial, é dever do apelante cercar-se de cuidados no ato da contratação do negócio por seus clientes, exigindo o mínimo de garantias da regularidade do contrato, tais como, documentos do consumidor, contrato assinado por este, dentre outros.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – FORTUITO INTERNO – RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR DA INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - RECURSO DO RÉU IMPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO. 1.
Em razão do risco da atividade econômica desempenhada, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
(Súmula 479 do STJ).2. No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento de que o valor da indenização deve considerar o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, além dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo que, se fixada em desatendimento a tais parâmetros, é cabível sua majoração. 3. Em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).4. Na indenização por danos morais, a correção monetária incide a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).” (Ap 37128/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 06/07/2018).

No mesmo sentido, colaciono os seguintes julgados do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DEVER DE INDENIZAR. PESSOA JURÍDICA. DANO IN RE IPSA. PRESUNÇÃO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1
. Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se 'in re ipsa', prescindindo de prova,
ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. 2. RECURSO ESPECIAL PROVIDO”. (RESP 1677904 SP 2016/0181517-5, PUBLICAÇÃO DJ 10/08/2017, RELATOR MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO).

Desse modo, entendo que a sentença de piso não merece reforma no que concerne a inexistência da relação contratual entre as partes.

Quanto ao pleito para majoração da condenação dos danos morais, importante mencionar que finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando-se cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO RESTRITIVA EM BASE DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AQUISIÇÃO DE PRODUTO MEDIANTE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RELAÇÃO CONSUMERISTA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 – MANUTENÇÃO - RECURSO DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ DESPROVIDOS. 1. O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão da falha na prestação de serviço à luz do art. 14 do CDC. 2. Cuidando-se de negativação por débito indevido, é cabível a indenização por danos morais in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação. 3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”. (TJMT, APELAÇÃO 1032597-69.2018.8.11.0041, RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, JULGADO EM 5 DE AGOSTO DE 2020).

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE DÍVIDA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, BEM COMO CONDENANDO A RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 - APELAÇÃO DO BANCO – COMPROVADA A CONTRATAÇÃO – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO. O banco réu comprovou a contratação desses serviços, restando, assim, confirmada a origem da dívida decorrente de regular contratação, na medida em que o autor não comprovou a quitação dos serviços, e embora afirme que sua conta era apenas para depósito (conta salário), não se desincumbiu do ônus de comprovar o alegado, a teor do que dispõe o art. 373, inc. I, do CPC." (TJMT, AGRAVO DE INSTRUMENTO, RELATORA: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, JULGADO EM 19 DE MARÇO DE 2019).

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INCUMBIA À EMPRESA RECLAMADA DEMONSTRAR A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – ART. 6º, VIII CDC – NÃO COMPROVADO– ATO ILEGAL INDENIZAVEL – QUANTUM INDENIZATÓRIO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - - INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SÚMULA 54 STJ - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] - A indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se revela de acordo com os padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, não se falando decote deste valor. - O termo inicial de incidência dos juros de mora é da data do evento danoso, nos casos de indenização por dano moral oriunda de relações extracontratuais. [...]” (TJMT, APELAÇÃO Nº 38321/2018, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 21/5/2018).

No mesmo sentido, segue entendimento jurisprudencial do STJ:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REVISÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA À PROPORCIONALIDADE OU RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. g.n. [...]” (STJ, 4ª Turma, AgInt no AREsp 1059608/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 6/12/2018, DJe 18/12/2018)

Assim, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor dos danos morais fixados na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não deve ser majorada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os Recursos, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11º majora-se os honorários advocatícios fixados na origem de 15% para 20%, sobre o proveito econômico.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Desembargador Sebastião,

Peço vista dos autos por um motivo. O recorrente Flávio aduz que, em consulta ao site do Tribunal, verificou que a parte autora possui vários processos com endereços diversos.

Como está havendo um derrame de demandas predatórias, checarei essa informação.

EM 1º DE MARÇO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 2º VOGAL (DESA. MARILSEN). O RELATOR DESPROVEU OS RECURSOS, TENDO SIDO ACOMPANHADO PELA 1ª VOGAL (DESA. MARIA HELENA).

SESSÃO DE 19 DE ABRIL DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO).

VOTO (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes, contra sentença proferida na Ação Declaratória de Negativação Indevida c/c Indenização de Danos Morais, nº 1031523-89.2021.8.11.0003, que julgou
parcialmente procedente
o pedido exordial “
para DECLARAR a nulidade do débito objeto da lide e a ilegalidade da negativação do nome do autor; e CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$5.000,00”.

O presente recurso foi incluído na pauta de julgamento virtual do dia 15/02/2023, em que o i.
Relator
, Des.
Sebastião de Moraes Filho
,
negou provimento
a ambos os recursos, sendo acompanhado pela 1ªVogal - Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas.

Peço vista dos autos por um motivo. O recorrente
FLAVIO JOSE PENSO JUNIOR EIRELI (empresa Inexa Tecnologia- serviço de internet)
aduz que, em consulta ao site do Tribunal, verificou que a parte autora possui vários processos com endereços diversos.

Pois bem.

Em consulta ao Sistema PJe, verifica-se apenas a existência de 2 processos em nome do autor –
LUIS GONZAGA SANTOS MARQUES - CPF n° 877.398.443-49 –
sendo um deles os presentes autos de Declaratória de Inexistência de Débito (nº 1031523-89.2021.8.11.0003) e outro perante a Vara de Violência Doméstica (nº 1008237-82.2021.8.11.0003).

Assim, em que pese a empresa apelante afirmar
“que o mesmo repassou à Justiça endereço também que não converge com o endereço dito pelo mesmo em sua procuração assinada para seu advogado”
(ID. 146710220), tenho que tais alegações não prosperam.

Isto porque, o mesmo endereço constante do comprovante de endereço (
fatura Energisa
– ID. 146701013) é o fornecido na
Procuração
de ID. 146701007 e constante no
Boletim de Ocorrência
de ID. 146701019 – qual seja: Rua K 5, qda 03, Residencial Conquista – Rondonópolis/MT – Cep 78734-265.

Por sua vez, o endereço constante da ordem de serviço apontada como “fraudulenta” refere-se à Rua Um, qd 01, C 28, bairro: André Maggi, Rondonópolis/MT.

Enquanto o endereço fornecido pela vítima de violência doméstica, nos autos nº 1008237-82.2021.8.11.0003 (Rua K - Qd. 65 Çote 05 Bairro Residencial Alfredo de Castro - Rondonópolis/MT - 78000000 (PRÓXIMO PANIFICADORA PARANÁ), é outro completamente diverso,
portanto, sem qualquer ligação com a parte autora.

Por esses aspectos, não verificado indícios das denominadas demandas predatórias, acompanho o voto do eminente Relator – Des.
Sebastião de Moraes Filho
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023